Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido contraposto e improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Pedido contraposto. Cabimento. Com fulcro no art. 31 da Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais, é cabível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, independentemente de seu enquadramento tributário, desde que a demanda respeite o teto legal e se funde nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Precedente: (Acórdão n.1127470, 07016370420188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Prestação de serviços de telefonia. Existência do negócio jurídico. Pedido contraposto. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida no valor de R$ 336,18, referente ao contrato de n° 0219179891. O autor alega que nunca celebrou qualquer contrato de prestação de serviços de telefonia com o réu. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Os documentos juntados no processo comprovam que o autor contratou os serviços de telefonia que originou a dívida inscrita em cadastro de inadimplentes. O réu juntou ao processo o termo de adesão devidamente assinado pelo autor (ID 24190733), bem como o documento de identificação utilizado no momento da contratação (ID 24190733 - Pág. 8), o qual corresponde com o documento de identidade do autor juntado na petição inicial. Não há qualquer indício de que a contratação ocorreu de forma fraudulenta. Assim, tendo em vista a legalidade das cobranças, é procedente o pedido contraposto formulado pelo réu para condenar o autor ao pagamento de R$ 530,89. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W